Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao efetuar o disparo de arma de fogo, o apelante praticou o delito do art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, cujos instrumentos são a própria arma e as munições apreendidas. Nesse contexto, o apelante fez uso ilícito da arma de fogo, o que autoriza o perdimento desta em favor da União.
2. Mesmo considerando a possibilidade de o apelante não ter aceitado o acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público, com o consequente andamento regular do feito o que se teria era uma sentença condenatória pelo crime do citado dispositivo legal, até porque é inconteste que o recorrente, ao tempo dos fatos, efetivamente efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências.
3. A destinação do artefato não fez parte dos termos do ANPP, tendo em vista o disposto no art. 91, inciso II, ‘a' do Diploma Penal, o qual prevê que é consequência legal que as armas de fogo apreendidas em condutas ilícitas, como no caso em tela, não devem ser restituídas.
4. Recurso conhecido e desprovido.